Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RAI n. 1007583.70.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por JOSE LUIZ PICOLO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Var Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001648-09.2014.8.11.0045, código 94739 movida por BANCO J. SAFRA S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando declarar a prescrição por não reconhecer a inércia do Agravado para promover a citação do Agravante.
Sustenta o agravante que, a r. decisão merece ser reformada, eis que não somente transcorreu o processo pelo prazo prescricional de três anos, mas por quase o dobro do seu tempo, isto é, passaram-se quase seis anos até que o Agravante espontaneamente se apresentasse aos autos, demonstrando que sequer estava se ocultando do Agravado.
Aduz que, a máquina judiciária não deixou de cumprir seu papel para o desenvolvimento processual, e tampouco o Agravante se esquivou de ser localizado pelo Agravado, de modo que sobre nenhuma dessas partes pode recair a culpa pela demora na citação, senão exclusivamente sobre o Agravado.
Pugna, que seja reconhecida a desídia do Agravado em promover o andamento processual para citação do Agravante, razão pela qual sua pretensão executória foi alcançada pela prescrição trienal.
Requer o recebimento e regular processamento do presente recurso; liminarmente, nos termos do art. 1.019, I, CPC/15, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente a decisão agravada e o prosseguimento da execução, obstando-se a constrição de bens do Agravante, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Agravada, julgando-se extinto o processo de execução.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular (id. 125484167):
“(...)Para a decretação da prescrição intercorrente é indispensável que o processo permaneça paralisado, por inércia da parte exequente, por período superior ao prazo da prescrição do direito material (Súmula 150 do STF), que para a cédula de crédito bancário, caso dos autos, é de três anos (art. 44 da Lei n.o 10.931/04 c/c art. 70 da LUG).
A demora na concretização da citação, ocasionada pela morosidade e lentidão da máquina judiciária, sem que o interessado/exequente tenha dado causa ao atraso, não pode prejudica-lo, de maneira que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula n.o 106 do STJ).
No presente caso, embora tenha transcorrido grande lapso de tempo desde a data do ajuizamento da demanda, a maior parte do atraso da marcha processual pode ser atribuído às dificuldades materiais de localização do bem alienado e de ultimação da citação e, consequentemente, a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
Desde o ajuizamento a exequente promoveu diversas diligências na tentativa de satisfazer seu direito, ora na busca do bem alienado, ora na busca do endereço do executado.
Em razão das dificuldades em encontrar o executado e seus bens, não se verificou a efetiva implementação de prazo suficiente para a prescrição intercorrente, que seria de três anos.
Não subsistiu, na hipótese concreta, inação ou inércia da parte exequente, razão pela qual, inviável o reconhecimento da prescrição.
Portanto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada.”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator